Tribunal: STF
Processo: ARE 890698
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS OPONÍVEIS AO JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.